Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. AÇÃO ANTERIOR. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR, PARTES E PEDIDO MAIS AMPLO. CONTINÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com os parágrafos 2o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”, e “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. E continência entre 2 (duas) ou mais ações se verifica quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56 do CPC/2015). Serão ainda reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (art. 55, § 3o do CPC/2015).
2. Não há que se falar em prescrição, porque notadamente o trânsito em julgado da Ação Civil Pública que originou o crédito do apelante se deu em 23/08/2018 e a presente demanda foi ajuizada no dia 23/08/2023. Destarte, a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 5 anos.
3. Na hipótese, os autos 0760902-86.2022.8.07.0016 e 0751324-02.2022.8.07.0016 referem-se a cumprimento de sentença, tendo por objeto a execução dos danos morais arbitrados na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2. E o presente feito é mais amplo; traz dois pedidos (execução dos danos morais e liquidação da desvalorização do imóvel em questão) Desse modo, as ações deverão ser reunidas para julgamento conjunto (art. 55, § 3o do CPC), sendo cabível a cumulação dos pedidos no procedimento comum, conforme estabelece o art. 327 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.